Tribunal: TJMT
Processo: 1012240-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012240-16.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (ADVOGADO), DANIEL PINHEIRO MARIANO - CPF: 006.900.181-26 (PACIENTE), LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012240-16.2026.8.11.0000

PACIENTE: DANIEL PINHEIRO MARIANO
IMPETRANTE: LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, no âmbito de investigação relativa à suposta prática do delito de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por laudo pericial, o qual atesta a natureza ilícita da substância apreendida, bem como sua significativa quantidade.

4. No que se refere à autoria, os indícios decorrem dos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, que relataram a conduta suspeita do agente e sua atuação no local em que o entorpecente foi posteriormente localizado.

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida, revela risco efetivo à ordem pública, legitimando a imposição da custódia cautelar.

6. O histórico criminal do agente, consubstanciado na existência de execuções penais e outros registros, evidencia propensão à reiteração criminosa, reforçando a necessidade da medida extrema.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
1. A expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva, na medida em que evidencia a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública. 2. O histórico criminal do agente, ao evidenciar risco concreto de reiteração delitiva, revela-se elemento idôneo a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei no 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191.097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 24/02/2021; STJ, AgRg no HC 983.980/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/03/2025; STJ, AgRg no HC 964.311/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19/02/2025; STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/11/2023; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2020; TJMT, Enunciado no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012240-16.2026.8.11.0000

PACIENTE: DANIEL PINHEIRO MARIANO
IMPETRANTE: LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
DANIEL PINHEIRO MARIANO
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo das Garantias – Polo Cáceres/MT, que, por meio de decisão proferida nos autos no 1002398-91.2026.8.11.0006, nos quais se apura a suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/06, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (cf. Id. n.o 355140894 – págs. 2-5).

O impetrante sustenta, em suma, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, porquanto se apoia em elementos que vêm sendo reiteradamente repelidos pela jurisprudência pátria, limitando-se o
decisum
a invocar a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes, a quantidade de droga apreendida e referências genéricas à vida pregressa do agente, sem, contudo, apresentar dados concretos e contemporâneos capazes de evidenciar a efetiva presença do
periculum libertatis
, requisito indispensável à segregação cautelar.

À vista disso, postula a revogação da medida extrema, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante sua substituição por medidas cautelares alternativas ao cárcere (cf. Id. n.o 355140892).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.o 355331874).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 355483299).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.o 360172876).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012240-16.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, o paciente,
DANIEL PINHEIRO MARIANO
, foi autuado em flagrante no dia
11 de março de 2026
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo a prisão sido posteriormente convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em
13 de março de 2026
.

A fim de explicitar as razões que ensejaram a decretação da custódia cautelar, transcreve-se, na sequência, trecho do próprio
decisum
:

“[...] No presente caso, não há dúvida de que o auto de prisão em flagrante deve ser homologado. Isso porque, conforme relatado, foi lavrado em 11/03/2026 em face do custodiado Daniel Pinheiro Mariano, tendo como fundamento a prática, em flagrante delito, do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo laudo pericial definitivo da droga, que
atestou a apreensão de 1,90 kg de cocaína
. Trata-se do laudo no 531.3.26.9047.2026.017061-A01, o qual constatou de forma cabal que o tablete apreendido, pesando 1,90 kg, apresentou resultado positivo para cocaína.

Assim, a materialidade do delito restou comprovada por meio de laudo definitivo.

Os indícios suficientes de autoria também estão presentes e são materializados pelo depoimento dos policiais militares Cléber Souza Ferreira e Bruno Alves de Andrade, responsáveis pelo flagrante, os quais relataram que o custodiado estava na posse do entorpecente posteriormente periciado.

Dessa forma, homologo o auto de prisão em flagrante nos exatos termos lançados, visto que materialmente está de acordo com a lei e formalmente seguiu as determinações legais.

Passo a analisar se é o caso de o custodiado ser agraciado com liberdade provisória, conforme pleiteia a defesa, ou se deve ser decretada a prisão preventiva.

Inicialmente destaco que a tese defensiva de que a droga não foi encontrada com o custodiado, mas sim a poucos metros dele, o que afastaria os indícios suficientes de autoria, deve ser afastada.

Segundo consta no depoimento dos policiais militares Cléber Souza Ferreira e Bruno Alves de Andrade, bem como no boletim de ocorrência lavrado no presente caso, a Polícia Militar da cidade de Cáceres, juntamente com a ROTAM, unidade especial da Polícia Militar, recebeu informações da Polícia Rodoviária Federal de que um veículo VW Gol, de cor branca, placa QBB-4710, estaria vindo de Cuiabá para Cáceres com possível transporte de drogas ilícitas.

Diante da informação, a equipe da Polícia Militar juntamente com a ROTAM dirigiu-se até a BR-070, momento em que visualizou o referido veículo adentrando na cidade de Cáceres.

A equipe passou a acompanhar o veículo e a observar o condutor, notando que este aparentava estar perdido na cidade e olhava constantemente o aparelho celular, como se estivesse procurando algum endereço.

Diante da denúncia, do acompanhamento e da averiguação da chegada do automóvel na cidade, foi realizada abordagem policial em frente à concessionária Toyota da cidade. Durante a busca pessoal do suspeito, nada de ilícito foi localizado.

Questionado acerca do motivo de sua presença na cidade, o indivíduo relatou, conforme mencionado pela própria defesa, que seria motorista de aplicativo e que teria vindo até Cáceres para pegar uma bolsa e levá-la até Cuiabá pelo valor de R$ 1.500,00. Diante dessa informação, a polícia realizou também a busca veicular e não encontrou nada de ilícito com o custodiado.

Entretanto, como se tratava de denúncia anônima e considerando que ao menos a informação sobre a vinda do custodiado de Cuiabá para Cáceres se mostrou verdadeira, a equipe de inteligência da Polícia Militar manteve vigilância e observou que o suspeito parou posteriormente na zona rural, em frente à porteira de uma fazenda, mantendo-se em campana no local.

Na ocasião, o custodiado abriu o porta-malas e o capô do veículo e, enquanto falava ao telefone, aparentava procurar algo. Após alguns minutos deslocou-se aproximadamente quatro metros do veículo em direção à porteira e em seguida retornou ao automóvel. Diante dessa atitude, a polícia realizou nova abordagem, entendendo que o custodiado poderia ter ocultado ou buscado algum objeto ilícito.

Realizadas buscas no local onde o custodiado havia se deslocado, aproximadamente quatro metros do veículo, foi encontrado um tablete de substância análoga ao cloridrato de cocaína. Diante da materialidade delitiva, foi dada voz de prisão ao suspeito.

Dessa forma, a tese defensiva de que a droga não foi encontrada no corpo do custodiado ou dentro do automóvel não se sustenta, pois a polícia, durante a campana, observou que o custodiado parou à beira da rodovia, abriu o capô e o porta-malas do veículo, deslocou-se cerca de quatro metros em direção à porteira e retornou. Foi exatamente nesse local onde ele havia se deslocado que os policiais localizaram o
tablete contendo 1,90 kg de cocaína
.

Logo, restam comprovadas a materialidade do delito, uma vez que a substância foi submetida a exame definitivo que confirmou tratar-se de cocaína, bem como os indícios suficientes de autoria, visto que os policiais militares viram o suspeito parando naquele local, caminhando 4 m para a distância do veículo. E nesse local onde ele havia se deslocado cerca de quatro metros do veículo, foi
encontrado o pacote com 1,90 kg de cocaína e depositado naquele local
, supostamente para que alguém após pegasse esse entorpecente.

Portanto, está demonstrada a materialidade e há indícios suficientes de autoria, conforme os relatos dos policiais Cléber Souza Ferreira e Bruno Alves de Andrade, que observaram o custodiado deslocar-se até o local onde posteriormente foi encontrado o entorpecente.

Analisadas a materialidade e os indícios de autoria, observo que o fato de se tratar de tráfico de mais de 1 kg de cocaína já indica a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, visto que a quantidade apreendida revela tráfico em larga escala, com elevado potencial de dano social.

Além disso, verifico que o
custodiado possui dois executivos de pena, sendo um sob no 1264-31.2009.811.0042 e outro atualmente em tramitação no sistema SEEU sob no 003783-37.2016.4.01.3601
. Assim, além de ter sido flagrado com 1,90 kg de cocaína, o
custodiado possui maus antecedentes, sendo tecnicamente reincidente
.

Ademais, consta que o
custodiado possui outros inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante registrados em seu histórico
, o que demonstra que a prática da traficância, somada aos maus antecedentes,
justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

Diante disso, DECRETO a prisão preventiva do custodiado, tendo em vista que foi flagrado traficando 1,90 kg de cocaína, bem como em razão de seus maus antecedentes, especialmente o executivo de pena que tramita no SEEU sob no 003783-37.2016.4.01.3601 [...]”.

Com efeito, tratando-se de medida cautelar, a prisão preventiva deve, imperiosamente, observar os pressupostos legais de
necessidade
e
adequação
, conforme delineado no art. 282 do Código de Processo Penal, além de submeter-se ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
– vertente doutrinária consolidada que impõe rigorosa equivalência entre o instrumento coercitivo empregado e a finalidade que se almeja atingir.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a real necessidade de restrição da liberdade do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos
interesses processuais
e das
garantias da ordem pública ou econômica
. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a
gravidade do delito
, as
circunstâncias do fato
e as
condições pessoais do agente
, mostre-se proporcional e idônea à salvaguarda dos bens jurídicos em questão, devendo-se – por imperativo constitucional – optar pela providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo.

Não por acaso, o legislador estabeleceu, no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”, exigindo ainda que a impossibilidade de substituição seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Ultrapassada a verificação acerca da viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da preventiva requer, ainda, a presença cumulativa dos pressupostos do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido na concretude de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

No caso em apreço, depreende-se que a autoridade apontada como coatora procedeu à conversão da prisão em flagrante em preventiva, fundamentando a medida, precipuamente, na
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
imputada e do
risco de reiteração delitiva
.

Observa-se que o
decisum
não se amparou em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito, conforme sustenta o impetrante. Ao revés, lastreou-se em elementos concretos, reputados idôneos a evidenciar a presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No que concerne ao
fumus comissi delicti
, consignou-se a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria. A materialidade restou demonstrada por laudo pericial que atestou que a substância apreendida consistia em aproximadamente 1,90 kg de cocaína. No tocante à autoria, esta foi inferida a partir dos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais relataram que o custodiado, em atitude suspeita, foi visto dirigindo-se ao local onde, posteriormente, se localizou o entorpecente.

Ainda nesse contexto, a decisão rechaçou a tese de ausência de posse direta da droga, assentando que os elementos colhidos indicam que o custodiado teria ocultado a substância nas imediações do local da abordagem, o que, por si só, não elide os indícios de autoria, sobretudo quando considerada a dinâmica fática delineada pelos agentes estatais responsáveis pela diligência.

No tocante ao
periculum libertatis
, ressaltou-se a
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pela
natureza da substância apreendida e pela sua significativa quantidade
, elementos que, ao menos em tese, revelam a prática de tráfico em larga escala e denotam elevado potencial lesivo à coletividade,
legitimando, sob essa perspectiva, a adoção da medida constritiva
.

A propósito, de acordo com o Enunciado no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas
ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva
”.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da
expressiva quantidade de entorpecentes
apreendidos, da estrutura organizada para o cultivo e distribuição da droga e do envolvimento de múltiplos agentes na prática criminosa. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 983.980/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E DIVERSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...] A prisão preventiva está
fundamentada na quantidade e diversidade das drogas apreendidas
, além de petrechos relacionados ao tráfico, o que indica a periculosidade concreta do agravante e a necessidade de garantir a ordem pública [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva [...] Agravo regimental improvido”.
(STJ, AgRg no HC n. 964.311/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Para além disso, considerou-se o
histórico criminal do custodiado
, que ostenta maus antecedentes, evidenciados pela existência de execuções penais em seu desfavor e por outros procedimentos que o vinculavam a práticas delitivas, registros que foram interpretados como indicativos de propensão à
reiteração criminosa
.

Nesse particular, impende reiterar, em consonância com o que já se assentou na análise liminar da presente impetração, que os fundamentos invocados pela autoridade coatora para a decretação da prisão preventiva do paciente revelam-se idôneos e suficientes, em plena harmonia com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (STF - HC: 191097 SP 0102503-15.2020.1 .00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/04/2021).

Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023), afastando, inclusive, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas quando comprovada a necessidade da segregação. Vejamos:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por ser pertinente, destaco o teor do
Enunciado Orientativo no 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
DANIEL PINHEIRO MARIANO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026